Tribunal: TJSP
Processo: 1501131-60.2024.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Réus Adriano de Sousa e Adriano de Sousa Júnior denunciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Condenados em primeira instância por tráfico de drogas, com absolvição das demais imputações. Ministério Público recorre buscando condenação integral conforme

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Réus Adriano de Sousa e Adriano de Sousa Júnior denunciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Condenados em primeira instância por tráfico de drogas, com absolvição das demais imputações. Ministério Público recorre buscando condenação integral conforme denúncia e aumento das penas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico e (ii) verificar a possibilidade de condenação autônoma pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito. III. Razões de Decidir 3. Não há provas suficientes para caracterizar a associação criminosa estável e permanente entre os réus, conforme exigido pelo artigo 35 da Lei no 11.343/2006. 4. A apreensão da arma de fogo está diretamente ligada ao tráfico de drogas, não justificando condenação autônoma pelo artigo 16 da Lei no 10.826/03. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração de estabilidade e permanência. 2. A posse de arma de fogo no contexto do tráfico não configura crime autônomo. Legislação Citada: Lei no 11.343/2006, art. 33, "caput", art. 40, IV; Lei no 10.826/2003, art. 16; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência Citada: HC no 420897, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 12.12.2017; HC no 479.977, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14.05.2019; AgRg no RHC no 170551, 1a Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 18.10.2019; AgRg no HC no 557946, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 03.03.2020, DJe de 09.03.2020; AgRg no HC no 550846, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 12.05.2020, DJe de 18.05.2020; HC no 751.984, 6a Turma, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 22.11.2022, DJe de 29.11.2022; HC no 396.749, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 19.10.2017, DJe 25.10.2017; Edcl no HC no 460.831, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 9.10.2018, DJe 16.10.2018; AgRg no REsp no 1751712, 6a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 11.09.2018, DJe 25.09.2018; AgRg no REsp no 1307157, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 21.08.2018, DJe 27.08.2018.